Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706153-45.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: ARIOSVALDO MENDONCA DE OLIVEIRA DECISÃO Homologo o acordo celebrado por BANCO BMG S/A e ARIOSVALDO MENDONÇA DE OLIVEIRA (id 15812701), Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito